Tribunal: TJBA
Processo: 8070966-94.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8070966-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA PERPETUA CARVALHO CORTES Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. GEAC. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a preliminar de litispendência suscitada em mandado de segurança, no qual a impetrante busca a incorporação da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe (GEAC) aos proventos de aposentadoria, enquanto tramita ação indenizatória distinta visando ao pagamento de valores pretéritos da mesma gratificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de vício de omissão quanto à análise da litispendência; (ii) estabelecer se há identidade entre o mandado de segurança e a ação indenizatória capaz de configurar litispendência. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já decidida. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de litispendência, examinando os elementos necessários à sua configuração, afastando a existência de omissão. A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC. Não há identidade entre as demandas, pois a ação indenizatória busca valores pretéritos não recebidos, enquanto o mandado de segurança objetiva a incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria, configurando pedidos e causas de pedir distintos. Inexistente a litispendência, não se aplica a extinção sem resolução de mérito prevista no art. 485, V, do CPC. A pretensão do embargante consiste, na verdade, em rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há litispendência quando ausente a identidade entre partes, causa de pedir e pedido. 3. A existência de demandas com objetos distintos, ainda que relacionadas ao mesmo benefício, afasta a configuração de litispendência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 337, VI, §§ 1º, 2º e 3º, e 485, V. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n. 8070966-94.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante MARIA PERPETUA CARVALHO CORTES e como embargado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.